Tribunal: STF
Processo: ARE 1559841
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Doc. 42):



    “E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - IMPUTAÇÃO DE CRIME – CORREIÇÃO PARCIAL – CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Não há que se falar em nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de redesignação da audiência foi analisado pelo Douto Juízo a quo e foi indeferido, pois não restou comprovada a impossibilidade do acesso, ademais mesmo devidamente citado o reclamante escolheu estar em um lugar de difícil acesso tecnológico. Rejeito tal preliminar. 



    2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 



    3. Restou demonstrado que o recorrente imputou ao autor a prática de crime de falsificação de documento público e que tal fato acarretou a abertura de procedimento de correição parcial na Corregedoria Geral de Justiça do TJMT em face do autor, que é magistrado. 



    4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 



    5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 



    6. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 44 e 50), foram rejeitados (Doc. 48 e 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 58), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, ATILA SILVA GATTASS aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX da CF/1988. 



    Em suas razões, alega que “foi regularmente citado para comparecer na audiência de Conciliação, que seria realizado por videoconferência. No dia e hora designados o Recorrente tentou acesso ao link da audiência, por todos os meios e, não conseguindo, manteve imediato contato por meio do telefone WhatsApp do Gabinete do Juiz (65) 996688798, informando não estar conseguindo o acesso, bem como, no mesmo instante peticionou nos autos pedindo adiamento e/ou abertura de prazo para contestação” (Doc. 58, fl. 22). Todavia, “em que pese à tempestiva manifestação acima, externada durante a realização da audiência (01/02/2023 às 13:30 horas), mesmo assim o ato não se interrompeu” (Doc. 58, fl. 23).



    Nessa linha, defende que o instituto da revelia foi aplicado indevidamente, tendo em vista que o recorrente efetivamente participou do ato da audiência, “se não através da videoconferência, ao menos, através de mensagens pela via do WhatsApp” (Doc. 58, fl. 6), de modo que a decretação da revelia configura afronta aos princípios constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 



    Sustenta, ainda, que a falta de apreciação das razões do recorrente em relação à sua presença no ato da audiência violou o dever de motivação das decisões judiciais (Doc. 58).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “anular o processo “ab initio” e restabelecer o Devido Processo Legal, seja para redesignar a audiência de conciliação e, ou, seja para abrir vistas dos autos para contestação, ficando, desta forma, assegurado o Contraditório e o Amplo Direito de Defesa, com todos os recursos que lhes são inerentes, garantias constitucionais até então violados nos julgamentos precedentes” (Doc. 58, fl. 28).



    O Tribunal de origem negou seguimento do RE, tendo em vista a ausência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, conforme os Temas 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 64).



    O recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário em que impugna a decisão negativa de seguimento (Doc. 66). Ato contínuo, o Tribunal de origem inadmitiu o agravo por ser manifestamente incabível (Doc. 70).



    Interposta Reclamação para esta CORTE (RCL 80.615/MT), julguei procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 1005093-57.2022.8.11.0006) e determinar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE, na forma prevista no art. 1.042 do CPC, uma vez que o Juízo reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário não, apenas, por ausência de repercussão geral das matérias ventiladas (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral), mas também pela vedação à reanálise de fatos e provas, invocando para tanto o óbice processual estabelecido na Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Revelia. Processo administrativo. Ciência do teor processual. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 3. Hipótese em que. para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1437559-ED-AGR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, Dje de 8/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente